Tribunal: TJBA
Processo: 8096432-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096432-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTINTIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada na teoria do desvio produtivo do consumidor, em razão da recusa de fornecimento de cópia de contrato que teria originado débito lançado em plataforma de negociação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a teoria da aparência é aplicável para reconhecer a legitimidade passiva de fundo de investimento em direitos creditórios que, embora distinto da pessoa jurídica responsável pelo lançamento impugnado, possui denominação similar à desta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da teoria da aparência pressupõe a demonstração concreta de que a aparência criada era objetivamente apta a induzir em erro o homem médio, não se satisfazendo com suposições ou ilações extraídas unicamente da similitude nominal entre pessoas jurídicas.

O lançamento do nome do apelante na plataforma Acordo Certo — fato que ampara a pretensão deduzida na inicial — foi efetuado pelo FIDC NPL II, ao passo que a ação foi ajuizada em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, sendo ambas pess
oas jurídicas distintas e com endereço diverso, como corretamente consignado na sentença.

O ônus de demonstrar o vínculo entre as empresas recai sobre quem afirma a existência de grupo econômico ou atuação coordenada. Não havendo nos autos qualquer elemento probatório — contrato, instrumento de cessão ou documentos societários — que evidencie o liame entre a pessoa jurídica demandada e aquela responsável pelo lançamento impugnado, descabe o reconhecimento da legitimidade passiva com base na mera similitude de denominações.

O pedido de restabelecimento do valor da causa, formulado em caráter sucessivo, resta prejudicado, revelando ainda ausência de interesse recursal, na medida em que seu acolhimento implicaria elevação das custas processuais a cargo do próprio recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "
A teoria da aparência não dispensa a comprovação de vínculo objetivo entre pessoas jurídicas distintas para fins de reconhecimento de legitimidade passiva, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar que a empresa demandada integra o mesmo grupo econômico ou atua de forma coordenada com aquela responsável pelo ato impugnado
."

_________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 7º, p.u., e 25, § 1º; CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 22205607320218130000, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 28.04.2022; TJ-RO, AC 70196878520198220001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 26.05.2023; TJ-RS, AC 70075696674, Rel. Des. Eduardo Kraemer, 16ª Câmara Cível, j. 28.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8096432-53.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 07 de maio de 2026.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator